Tribunal: TCU
Processo: 024.163/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Paulo César Gonçalves Ladeira, como então prefeito de Carmo  RJ (gestões: 27/11/2013 a 31/12/2016 e 1o/1/2017 a 31/12/2020), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse n.o 333.268-66 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União representada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, e o referido município para a construção de um Centro de Referência de Assistência Social sob o valor original de R$ 318.056,30 pelo aporte de R$ 300.000,00 em recursos federais e R$ 18.056,30 em recursos de contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 16/12/2010 a 15/3/2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Paulo César Gonçalves Ladeira, como então prefeito de Carmo - RJ (gestões: de 27/11/2013 a 31/12/2016 e de 1o/1/2017 a 31/12/2020), diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados por meio do Contrato de Repasse n.o 333.268-66 celebrado entre a Caixa, como mandatária da União representada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social, e o referido município para a construção do " Centro de Referência de Assistência Social " sob o valor original de R$ 318.056,30 pelo aporte de R$ 300.000,00 em recursos federais e R$ 18.056,30 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 16/12/2010 a 15/3/2019; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Paulo César Gonçalves Ladeira, nos termos do art. 12, § 3°, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Paulo César Gonçalves Ladeira, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "b" e "c", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-lo ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Histórico (em R$) 20/8/2012 16.821,43 4/6/2013 61.343,12 6/12/2013 43.676,84 17/10/2014 29.246,63 6/3/2015 47.073,44 9.3. aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, em desfavor de Paulo César Gonçalves Ladeira sob o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida ao Tesouro Nacional, com a atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei n.o 8.443, de 1992, diante do não atendimento à notificação; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.